Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743759-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO EMBARGADO: PAULO MAXIMIANO JUNQUEIRA NETO, SAMUEL SOLLITO DE FREITAS OLIVEIRA Aos embargados sobre embargos de declaração de ID 74948125. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES